Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO ESTABELECIDO COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE ALIMENTOS ENTRE OS CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).

2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.

3. Uma vez ocorrido o divórcio pelo qual as partes expressamente dispensaram ao direito de postular alimentos um ao outro, cessa o dever conjugal de mútua assistência, tendo em vista o rompimento do vínculo matrimonial na sua totalidade.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.